Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-25.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE MONTANTE DECORRENTE DE SAQUE EFETUADO POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. ART. 14, § 3o, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira à restituição de montante decorrente de saque efetuado por terceiros, em razão de furto do cartão do condomínio autor/recorrente, com a condenação do banco réu/recorrido a estornar a quantia indevidamente subtraída e ao pagamento de indenização por dano moral.
2. Da análise dos documentos que guarnecem os autos, depreende-se que o autor, ao descer do ônibus, percebeu que teve a sua carteira furtada. E, após, verificou que, por meio do cartão furtado, foi indevidamente subtraído da conta do apelante o valor de R$ 1.370,00. O autor informa ter comunicado o fato ao banco, porém vê-se que a comunicação se deu após a realização débito.
3. O furto do cartão traduz-se em fato imprevisível e inevitável, não integrante do risco da atividade da instituição financeira, que quebra o nexo causal existente entre o dano e a prestação do serviço pelo banco (fortuito externo). Tal fato independe da qualidade do sistema de segurança operacional do banco, ressalvada a flagrante quebra de perfil do cliente, que não foi minimamente demonstrada na hipótese.
4. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que descaracteriza a responsabilidade civil da ré.
5. Não comprovada a falha na prestação do serviço da instituição bancária, resta ausente o dever do banco, de indenizar o consumidor pelo alegado dano moral suportado.
6. Recurso conhecido e desprovido.